Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. TEMA 958. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.578.526/SP (Tema 958), fixou a tese de que é válida “a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Portanto, as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem são válidas, desde que o serviço seja realmente prestado e não haja onerosidade excessiva.
3. No caso, foi juntado aos autos comprovante de registro do contrato frente ao Detran, por meio da pesquisa ao Sistema Nacional de Gravames, no qual consta o registro da alienação fiduciária objeto do contrato discutido, e o comprovante da avaliação do bem. Também não foi demonstrada onerosidade excessiva no valor cobrado das tarifas. Inclusive, o valor da tarifa de registro de contrato está dentro da média de mercado, conforme relatório disponibilizado no endereço eletrônico do Banco Central.
4. No julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que é válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que esteja tipificada em ato normativo e seja cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição bancária. Referido entendimento foi consolidado na Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução - CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
5. A Resolução 3.919/10 do Bacen autoriza a cobrança de tarifa para “Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.” (Tabela I, código 1.1). Em outras palavras: a cobrança de tarifa de cadastro é válida, desde que cobrada nos contratos firmados após 30/04/2008 e no início do relacionamento do consumidor com a instituição bancária.
6. Na hipótese, o contrato foi celebrado em 22/12/2021. Não ficou demonstrado, sequer foi alegado, que havia relacionamento anterior entre o consumidor e a instituição financeira. Não há ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro.
7. O CDC considera prática abusiva a venda casada, ou seja, condicionar o fornecimento de produto ou serviço à compra de outro produto ou serviço (art. 39, I). O STJ, no julgamento dos REsp 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
8. O acervo probatório indica que o consumidor contratou livremente o seguro; optou pela modalidade contratada porque o negócio lhe interessava. Ademais, o autor assinou – em documento separado ao contrato de financiamento – o referido seguro.
9. Recurso conhecido e não provido.